Tribunal: TJDFT
Processo: 0710460-88.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO NÃO PROMOVIDA. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (art. 239 do CPC) e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC, hipótese que não se confunde com o abandono da causa (art. 485, III, do CPC). Diante das numerosas tentativas de localizar o réu e da inequívoca inércia do autor em indicar seu paradeiro, o processo foi corretamente extinto, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC.
3. Não se pode invocar os princípios da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da cooperação como motivação para a concessão de oportunidades intermináveis para que o autor promova o angularização da relação processual, sob pena de violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo.
4. Para a extinção do feito em virtude da ausência de pressuposto processual não é necessária prévia intimação pessoal do autor, pois, conforme disposto no art. 485, § 1o, do CPC, tal providência só é exigível nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo diploma processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.